Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709538-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECURSO DO MPDFT. FATOS QUE PODEM CONSTITUIR CRIMES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. TRE/SP. CRIMES CONEXOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 35, INCISO II, DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 78, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ENCAMINHAMENTO DE ANEXOS DE DEPOIMENTOS POR MINISTRO DO STF. COMPETÊNCIA NÃO FIXADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACAUTELAMENTO PARA EVITAR NULIDADES PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, em que pese não haja imputação formal de crime eleitoral na denúncia, não há como negar a existência de um contexto fático apto a indicar que parte do dinheiro de origem criminosa foi possivelmente utilizada para campanha política de determinado candidato do estado de São Paulo, o que justifica o declínio da competência desta Justiça Comum em favor da Justiça Eleitoral, que tem a prerrogativa de analisar provável ocorrência de delitos dessa natureza. 2. A declaração de incompetência da Justiça Comum não infere, por si só, que os réus praticaram delitos previstos no Código Eleitoral, mas que compete à Justiça Especializada a apuração sobre a efetiva prática de desses crimes, bem como o julgamento dos delitos que lhe forem conexos ou, ainda, determinar eventual cisão de processo (artigo 80 do CPP) para processamento pela Justiça Comum, se for o caso. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que o encaminhamento de anexos de depoimentos, no caso de colaboradores, por decisão monocrática de Ministro do STF, não fixa definitivamente a competência para apreciação de supostos delitos, pois indicaria apenas uma moldura de “aparência”, cabendo ao Magistrado do destino analisar motivadamente a sua competência (Rcl 34796 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021). 4. A decisão de declarar a incompetência deste TJDFT para declinar a competência em favor da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, além de prestigiar a Justiça Especializada (art. 35, inc. II, do Código Eleitoral e art. 78, inc. IV, do CPP), deriva de acautelamento com objetivo de evitar futuras nulidades processuais, excluindo-se possíveis prejuízos a serem sofridos pelos envolvidos no processo e pelo próprio Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e 35 do Código Eleitoral, ao argumento de que não havendo na denúncia a imputação formal de crime eleitoral, mas apenas alegações de que parte da quantia objeto do esquema criminoso fora enviada para campanha eleitoral, não justificaria o deslocamento de competência para a justiça especializada. Afirma que a peça acusatória não descreve condutas que se amoldam ao tipo penal eleitoral, sendo descabido o declínio de competência para a Justiça Eleitoral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e 35 do Código Eleitoral. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verifica-se que a denúncia (...) estabeleceu vínculo entre as condutas imputadas aos réus com a campanha eleitoral, o que atrai a competência da justiça especializada” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.921.112/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “A análise das versões dos colaboradores em seus depoimentos e dos documentos juntados aos autos, verifica-se uma estreita relação entre os fatos apurados com os crimes de competência da Justiça Eleitoral. Em que pese não haver imputação formal de crime eleitoral na denúncia, não há como negar a existência nos autos de um contexto fático apto a indicar a prática de delitos relacionados à esfera eleitoral, sendo inadmissível que se retire da Justiça Especializada a prerrogativa de analisar provável ocorrência dos delitos que lhe competem o julgamento” (ID 34831540). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027